Tribunal: TJDFT
Processo: 0748308-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748308-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SABINO RESTAURANTE LTDA, PATRICK BRENDO RIBEIRO SABINO, WELDO ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de consulta de bens por meio de sistemas informatizados à disposição do juízo formulado por ele (id 253259018 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. alega que não teve êxito na localização de bens passíveis de penhora de Sabino Restaurante Ltda., Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva para a satisfação integral do crédito executado. Alega que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor após diversas tentativas viabiliza a afetação patrimonial de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Destaca que o objetivo da demanda é a satisfação do título executivo extrajudicial. Sustenta que o credor deve indicar bens para a satisfação de seu crédito e o magistrado deve propiciar os meios existentes para a localização e constrição de bens. Defende que inexistem óbices legais ou outras limitações para a medida requerida, desde que observada a sua razoabilidade. Argumenta que a medida é imprescindível para a localização de bens passíveis de penhora, bem como para a apresentação da situação financeira de Sabino Restaurante Ltda., Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva. Ressalta que a sua postura de promover diligências para a satisfação de seu crédito é incontestável. Acrescenta que Sabino Restaurante Ltda., Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva descumprem com a sua obrigação de satisfazer a dívida, apesar de todas as movimentações processuais, em violação ao princípio da cooperação. Transcreve julgados favoráveis ao deferimento das pesquisas requeridas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a pesquisa de bens de Sabino Restaurante Ltda., Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei), Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec), Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), Sistema de Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) e Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (NaveJud/Sisgemb). Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78025874). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento das pesquisas de bens em nome de Sabino Restaurante Ltda., Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva nos sistemas requeridos. A jurisprudência é firme no sentido de a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados ser possível caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade em cada caso. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1398937, 07306083620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Pesquisas de bens em nome de Sabino Restaurante Ltda., Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva foram realizadas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restriçoes Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 224490695 e 239594942). A última pesquisa de bens ocorreu em 26.6.2025 (id 239594942 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. não demonstrou ter empreendido todas as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade de Sabino Restaurante Ltda., Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva, como a consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDF) por exemplo, bem como não juntou prova da alteração na situação econômica desses. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A ausência de demonstração de utilidade das pesquisas requeridas impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Concluo que os argumentos de Banco do Brasil S.A. não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Sabino Restaurante Ltda., Patrick Brendo Ribeiro Sabino e Weldo Alves da Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator